Tribunal: TJPA
Processo: 0832495-38.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832495-38.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOUZA CRUZ LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS ANTECIPADO. CONTRIBUINTE CLASSIFICADO COMO “ATIVO NÃO REGULAR”. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. SANÇÃO POLÍTICA NÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu mandado de segurança para anular auto de infração lavrado em razão da cobrança antecipada de ICMS sobre operações interestaduais realizadas por Souza Cruz S/A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em definir a legalidade da exigência de ICMS antecipado para contribuinte classificado como “ativo não regular”, conforme legislação estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 5.530/89 e o Decreto nº 4.676/01 permitem a cobrança antecipada de ICMS para contribuintes com inadimplências registradas, enquanto a Instrução Normativa nº 13/2005 regula a classificação de "ativo não regular" para empresas com créditos tributários em aberto.

4.

A antecipação do ICMS em operações interestaduais para contribuintes inadimplentes não configura sanção política, uma vez que se trata de mecanismo legítimo de controle fiscal, preservando o equilíbrio entre a continuidade das atividades da empresa e o interesse público.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Apelação cível conhecida e provida.

"Tese de julgamento: 1. A cobrança antecipada de ICMS para contribuintes classificados como 'ativo não regular' é legítima e não caracteriza sanção política, desde que pautada em previsão legal e em conformidade com o princípio da razoabilidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/Pa, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº 0832495-38.2021.8.14.0301
, impetrado por
SOUZA CRUZ S/A.

Em síntese, consta dos autos que a empresa atua na produção de cigarros no Brasil, sendo, portanto, contribuintes de ICMS no exercício de sua atividade mercantil.

Narra que em
24/01/2016, teve lavrado contra si o Auto de Infração e Notificação Fiscal 352016510000598-1, sob a justificativa de ter deixado de recolher ICMS de forma antecipada em operações interestaduais com mercadorias destinadas a comercialização, uma vez que se encontra em situação de “ativo não regular”, em decorrência dos AINF’s nºs 372010510003934-6, 37201051003933-2, 372010510003939-1, 372010510003942-2, 372010510003938-3, 372010003945-6 e 372010510005712-8.

Refere que impugnou administrativamente as exações, mas que não obteve sucesso, sendo o crédito tributário julgado procedente.

Ademais, refere que a cobrança de ICMS de forma antecipada é ilegal, bem como que foi classificada como “ativo não regular” de forma indevida.

Diante disso, requereu a procedência da ação mandamental, com a anulação integral do Auto de Infração nº 352016510000598-1.

Em apreciação ao pedido, o magistrado
a quo
concedeu a segurança, fundamentando que a cobrança do ICMS de forma antecipada quando da entrada das mercadorias em território paraense, exigida do contribuinte apenas por figura no sistema do fisco com o status de “ativo não regular”, não pode prevalecer, uma vez que, para a antecipação do fato gerador do tributo, faz-se necessária a previsão em lei.

Face a sentença, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível
sustentando a legalidade da cobrança e a regularidade do enquadramento da empresa como "ativo não regular", com base na Instrução Normativa nº 013/2005 e na Lei Estadual nº 5.530/89.

Argumenta que a antecipação do ICMS é prevista pela legislação estadual (Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º) e autorizada pela Constituição Federal, buscando a reforma da decisão para que seja reconhecida a validade da exigência fiscal.

Alega que a sistemática de "ativo não regular" visa evitar inadimplência e evasão fiscal, sendo, portanto, uma medida legítima.

Requer a procedência do recurso para reformar a sentença
a quo

e julgar totalmente improcedente a presente

ação, afastando, por conseguinte, a pretensão do Autor.

Apresentadas contrarrazões, a empresa Souza Cruz S/A defende a manutenção da sentença, afirmando que a exigência do ICMS antecipado e a inclusão no cadastro de "ativo não regular" configuram sanções políticas e ferem o princípio da proporcionalidade.

O Ministério Público deixou de emitir parecer sobre o mérito, por ausência de interesse público primário.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia central reside na legalidade da exigência de ICMS antecipado sobre operações interestaduais realizadas pela empresa apelada.

O auto de infração lavrado pelo Estado baseia-se na inclusão da empresa na condição de "ativo não regular", fundamentando a cobrança em instruções normativas e na legislação estadual.

Pois bem. A exigência de ICMS antecipado em operações interestaduais com mercadorias destinadas à comercialização está devidamente prevista na legislação estadual aplicável, em especial na Lei nº 5.530/89, que autoriza a cobrança antecipada com base em fato gerador presumido, conforme dispõe o art. 2º, § 3º.

O Decreto nº 4.676/01, que regulamenta o ICMS no Pará, reforça essa sistemática, permitindo ao fisco estadual implementar medidas que visem ao controle do cumprimento das obrigações tributárias, principalmente para contribuintes classificados como "ativos não regulares".

A classificação como "ativo não regular" prevista na
Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA
baseia-se na ausência de regularidade fiscal, s
enão vejamos:

Art. 1º. Os contribuintes de tributos estaduais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS, serão identificados em:

(...)

II -
Ativo não regular
: aqueles inadimplentes com:

(...)

g)
créditos tributários inscritos em Dívida Ativa

Com efeito, a inclusão do contribuinte no cadastro de "ativo não regular" baseia-se em critérios objetivos, definidos em regulamentação estadual,
e cumpre função legítima de fiscalização e arrecadação, não configurando sanção política, mas um mecanismo de prevenção contra a evasão fiscal.

Diferente das situações que caracterizam sanção política, nas quais o exercício da atividade econômica do contribuinte é integralmente impedido, a exigência de pagamento antecipado do ICMS em função da classificação de "ativo não regular" não impõe obstáculo absoluto ao funcionamento da empresa.

Tal exigência não impede a comercialização de mercadorias, mas apenas antecipa a obrigação fiscal para contribuintes que se encontram em situação de inadimplência reiterada, atendendo, assim, ao interesse público e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite ao Estado, no exercício de sua competência tributária, a utilização de meios administrativos para garantir a arrecadação e coibir a inadimplência, desde que esses instrumentos não impliquem restrição desproporcional ao exercício das atividades econômicas do contribuinte.

Dessa forma, a cobrança antecipada não extrapola os limites de controle fiscal previstos pela Constituição e atende ao equilíbrio entre o direito de exercício de atividade econômica e a necessidade de proteção ao erário.

O procedimento adotado pelo Estado do Pará encontra respaldo na própria Constituição, que prevê a possibilidade de antecipação tributária e concede aos Estados a competência para regulamentar e instituir tributos sobre operações mercantis e de circulação de mercadorias (art. 155, CF). Além disso, a exigência de pagamento antecipado para contribuintes classificados como "ativos não regulares" se justifica pela necessidade de preservar o interesse público e a estabilidade financeira do Estado, evitando a sonegação e promovendo a arrecadação de forma eficiente.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TUTELA ANTECIPADA. DÉBITO FISCAL GARANTIDO. APÓLICE DE SEGURO. REGISTRO CADASTRAL DA SEFA. ATIVO NÃO REGULAR. CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES. PREVISÃO NORMATIVA. REGISTRO REGULAR. VEDAÇÃO AOS EFEITOS ARBITRÁRIOS. QUESTÃO NÃO VEICULADA NO RECURSO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO.[...]

2. Pretende o agravante que seja retirado o apontamento “ativo não regular” no cadastro de contribuintes do ICMS, mantido pela Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, regulado pela IN nº 13/2005 da SEFA, que, em seu art. 1º, instituiu o apontamento de “ativo não regular” ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa;

3. O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário; (...)

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(2174939, 2174939, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 151 DO CTN. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PLEITOS DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDAS E VEDAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL NA CONDIÇÃO “ATIVO NÃO REGULAR” ...Ver ementa completa PERANTE A SEFA. NÃO ACOLHIMENTO. SEGURO GARANTIA QUE SOMENTE ENSEJA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE. 1. Prejudicialidade do Agravo Interno, diante da prolação do presente voto; 2. No caso em exame, pretende a Agravante que seja vedado o protesto de CDA’s relativas a débito de ICMS, bem como, o cadastro na situação de “ativo não regular” nos registros internos da Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, por entender que operou sua regularidade fiscal mediante a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em razão do débito ter sido garantido por Apólice de Seguro; 3. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. A decisão agra

(TJ-PA - AI: 08094778620198140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/01/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/02/2022)

Desta feita
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/12/2024